Tribunal: TJDFT
Processo: 0001126-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001126-76.2020.8.07.0014 RECORRENTE: WELTON LEITE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL EM RAZÃO DO RÉU SER USUÁRIO DE DROGAS E ÁLCOOL. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. PENA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. 2. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave. 3. Não procede a alegação da Defesa de insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) e/ou ausência de dolo/tipicidade, pois as provas constantes nos autos mostram-se mais que suficientes para embasar o decreto condenatório, no que toca aos crimes descritos na denúncia. 4. Sabe-se que a embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade criminosa, pois vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal). 5. Não há que se falar em absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal, se o primeiro não constituiu meio necessário nem fase de preparação ou execução do segundo. 6. Afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, se baseada no fato de o réu ser usuário de drogas e álcool. 7. Deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, uma vez que foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia e o quantum se mostra justo e adequado. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo diante da sua condição econômica. Requer a redução do quantum fixado para meio salário mínimo, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação ao quantum, considerando-se que o réu trabalha como pintor (ID 33972341), tenho que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) se revela justo e adequado. Conforme bem asseverado pela magistrada na sentença: “Condeno ainda o denunciado a pagar à vítima uma indenização por danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), em face da gravidade de suas condutas e pelas circunstâncias de impedi-la de livremente se locomover até seu local de trabalho, fazendo com que a mesma fosse exposta perante seus patrões, os quais, inclusive vieram em seu socorro. Pondero também para fixar a indenização em razão das agressões e todo o sofrimento imposto à vítima durante o tempo em que o denunciado a manteve retida dentro do imóvel” (ID 35340154). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023